Tribunal: TJES
Processo: 0020134-46.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FURTO DE ENERGIA POR TERCEIROS E COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. VALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização e repetição de indébito formulados por consumidora em face de concessionária de energia elétrica. A apelante alega que faturas com valores elevados decorreram de furtos de energia praticados por terceiros em seu medidor, sustentando a ocorrência de suspensão indevida do serviço e falha na prestação do serviço da apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença integrativa é nula por omissão quanto ao enfrentamento de argumentos relativos ao descumprimento de tutela de urgência e exigibilidade de astreintes; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço pela concessionária em razão de cobranças supostamente indevidas e se a consumidora comprovou o fato constitutivo do seu direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos suscitados pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância das questões pertinentes à sua resolução, conforme o Tema 339 do STF.

4. A improcedência da demanda principal acarreta a perda de objeto das questões incidentais relativas à tutela provisória de urgência e às astreintes, que restam revogadas por consequência lógica. Preliminar rejeitada.

5. A inversão do ônus da prova prevista no item VIII do art. 6º da Lei 8.078/1990 não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do inciso I do art. 373 da Lei 13.105/2015.

6. A apelante não apresentou elementos técnicos ou testemunhais idôneos que comprovassem o alegado furto de energia por terceiros, revelando-se insuficientes meras afirmações genéricas e fotografias sem contexto probatório robusto.

7. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) goza de presunção de legitimidade e observou os requisitos de validade ao ser emitido na presença da consumidora, que assinou o documento após acompanhar a inspeção que identificou irregularidade no medidor.

8. Inexistente a prova de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não subsiste o dever de indenizar por danos morais ou de restituir valores pagos a título de recuperação de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação sucinta da decisão judicial, que enfrenta os pontos nodais da lide, não configura negativa de prestação jurisidicional.

2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova não desoneram a parte autora de instruir a inicial com prova mínima dos fatos alegados.

3. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) assinado pelo consumidor no ato da diligência é instrumento hábil para a apuração de irregularidades no consumo de energia elétrica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, 373, I, e 489, § 1º, IV; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339; STJ, EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Min. Humberto Martins; STJ, AgInt no AREsp 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins; TJSP, AC 1513772-34.2024.8.26.0577, Rel. Des. Carlos Dias Motta.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020134-46.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FURTO DE ENERGIA POR TERCEIROS E COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. VALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização e repetição de indébito formulados por consumidora em face de concessionária de energia elétrica. A apelante alega que faturas com valores elevados decorreram de furtos de energia praticados por terceiros em seu medidor, sustentando a ocorrência de suspensão indevida do serviço e falha na prestação do serviço da apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença integrativa é nula por omissão quanto ao enfrentamento de argumentos relativos ao descumprimento de tutela de urgência e exigibilidade de astreintes; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço pela concessionária em razão de cobranças supostamente indevidas e se a consumidora comprovou o fato constitutivo do seu direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos suscitados pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância das questões pertinentes à sua resolução, conforme o Tema 339 do STF.

4. A improcedência da demanda principal acarreta a perda de objeto das questões incidentais relativas à tutela provisória de urgência e às astreintes, que restam revogadas por consequência lógica. Preliminar rejeitada.

5. A inversão do ônus da prova prevista no item VIII do art. 6º da Lei 8.078/1990 não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do inciso I do art. 373 da Lei 13.105/2015.

6. A apelante não apresentou elementos técnicos ou testemunhais idôneos que comprovassem o alegado furto de energia por terceiros, revelando-se insuficientes meras afirmações genéricas e fotografias sem contexto probatório robusto.

7. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) goza de presunção de legitimidade e observou os requisitos de validade ao ser emitido na presença da consumidora, que assinou o documento após acompanhar a inspeção que identificou irregularidade no medidor.

8. Inexistente a prova de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não subsiste o dever de indenizar por danos morais ou de restituir valores pagos a título de recuperação de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação sucinta da decisão judicial, que enfrenta os pontos nodais da lide, não configura negativa de prestação jurisidicional.

2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova não desoneram a parte autora de instruir a inicial com prova mínima dos fatos alegados.

3. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) assinado pelo consumidor no ato da diligência é instrumento hábil para a apuração de irregularidades no consumo de energia elétrica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, 373, I, e 489, § 1º, IV; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339; STJ, EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Min. Humberto Martins; STJ, AgInt no AREsp 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins; TJSP, AC 1513772-34.2024.8.26.0577, Rel. Des. Carlos Dias Motta.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020134-46.2020.8.08.0035

APELANTE:
CRISTINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA

APELADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CRISTINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
contra a sentença (Id. 17686747) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da
Ação de indenização com pedido de medida liminar
ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.
, que negou provimento aos pedidos iniciais.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Em suas razões (Id. 17686763), a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença integrativa (Id. 78441537) que negou provimento aos Embargos de Declaração por ela opostos, alegando ofensa ao art. 489, § 1º, IV, CPC, ao argumento de que não houve enfrentamento ao descumprimento da tutela de urgência e à exigibilidade das astreintes, bem como à ocorrência de novo corte de energia por débitos pretéritos.

Em análise da sentença impugnada, verifico que o juízo
a quo
utilizou-se dos argumentos que julgou pertinentes para a conclusão de improcedência da ação.

Neste aspecto, o Código de Processo Civil, ao prever as hipóteses em que o pronunciamento judicial é considerado não fundamentado (art. 489, §1°), não determina que o magistrado enfrente todos os argumentos alegados na petição inicial.

Ao contrário, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos suscitados pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância das questões pertinentes à sua resolução.

Tal entendimento está em conformidade com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral:

TEMA 339:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “o
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Além disso, a improcedência da demanda declarada na sentença implica na desnecessidade de exame das questões atinentes à tutela provisória de urgência outrora concedida, já que revogada por consequência lógica, como é o caso das astreintes.

Assim,
REJEITO
a preliminar aventada.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, sustenta que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, uma vez que há prova de cobrança indevida decorrente de discrepância no medidor, não tendo a apelada se desincumbido do ônus probatório.

Alega que a suspensão no fornecimento de energia elétrica, um serviço essencial, especialmente diante de sua condição de idosa e diabética, configura dano moral indenizável, além de autorizar a repetição do indébito em dobro, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Muito bem. Extrai-se dos autos de origem que a apelante alega ter sido alvo de furtos de energia elétrica em sua rede, praticados por terceiros, desde o ano de 2018.

Sustenta ter recebido uma fatura com vencimento em novembro de 2018, no valor de R$ 1.175,13 (mil cento e setenta e cinco reais e treze centavos), incompatível com seu consumo médio mensal, a qual foi impugnada por meio do protocolo nº 50189515.

Em 2020, alega que os furtos voltaram a ocorrer, com aumentos injustificados em sua fatura, sendo que até o mês de outubro, o débito acumulado alcançava aproximadamente R$ 7.553,58 (sete mil quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos).

A fim de solucionar a situação, a recorrente compareceu à agência da apelada em 26/10/2020 (protocolo nº 14727366), momento em que foi apresentada uma proposta de Termo de Confissão de Dívida (fls. 31-33, autos de origem), que não foi assinada.

Em 03/11/2020, a apelante voltou a entrar em contato com a empresa (protocolo nº 528037725), reiterando a existência de ligação clandestina realizada por vizinho diretamente em seu medidor e registrou denúncia formal em 18/11/2020 (protocolo nº 51097726).

Defende que, apesar de não ter sido instaurado um novo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), teria sido enviada uma equipe técnica à residência em 26/11/2020, para suspender o fornecimento de energia elétrica em razão dos débitos acumulados.

Por essa razão, a consumidora efetuou, no mesmo dia, o pagamento do valor de R$ 4.650,42 (quatro mil seiscentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos), conforme fl. 34, e o fornecimento de energia teria sido retomado.

O juízo
a quo
, por seu turno, julgou improcedentes os pedidos autorais, valendo-se dos seguintes fundamentos:

[...] No caso concreto, não há nenhuma prova de que houve furto de energia por terceiro, senão uma intervenção no medidor de consumo da autora, feita por terceiro não identificado, cujo resultado foi a aferição de consumo inferior à real.

Desse modo, não vejo como prosperar a alegação da requerente quanto ao furto de energia por terceiros meliantes, estando correta, portanto, a confecção da fatura de recuperação do consumo. [...]

Com base no quadro fático delineado e examinando os fundamentos de direito, entendo que a irresignação da apelante não merece prosperar.

Verifico que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, enquadrando-se a apelante no conceito de consumidora e a apelada no de fornecedora, conforme os arts. 2º e 3º do CDC.

Assim, como corolário lógico da incidência do Código de Defesa do Consumidor, facilita-se a defesa da parte hipossuficiente, com a possibilidade de inversão do ônus da prova em seu favor, consoante disposição do art. 6º, inciso VIII, quando constatada a verossimilhança das teses ventiladas pelo consumidor ou a sua vulnerabilidade perante o fornecedor, o que foi deferido à autora às fls. 48-50.

Nesse particular, deve-se rememorar que, nos
“termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito"
[...]

(AgInt no AREsp 2298281/RJ, Rel Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20/11/2023).

Sob essa ótica, incumbia à apelante o ônus probatório de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Entretanto, limitou-se ao campo das alegações, imputando genericamente, o furto de energia elétrica, sem trazer aos autos qualquer elemento técnico ou testemunhal que amparasse tal tese defensiva.

No caso concreto, inexiste qualquer prova idônea de que tenha ocorrido o furto, sendo insuficiente, para tanto, a simples afirmação de que vizinhos teriam se beneficiado indevidamente do fornecimento e a juntada de fotografias de uma suposta ligação clandestina no condutor elétrico (fls. 95-104).

Sendo assim, não verifico a verossimilhança das alegações da apelante, posto que os fatos apresentados são insuficientes, por si, para deduzir a necessária aparência de veracidade.

Ultrapassada essa questão, verifica-se dos autos que a concessionária de energia elétrica consignou no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3440950 que o equipamento de medição se encontrava com irregularidade provocada por intervenção de terceiros, o que faz o consumo não ser registrado corretamente, resultando na aferição de consumo
inferior
à real.

Ressalta-se, ainda, que um dos requisitos de validade do TOI é que ele seja emitido na presença do consumidor ou do seu representante, isto é, aquele que acompanhou a inspeção, o que ocorreu no presente caso, tendo em vista que a recorrente acompanhou a diligência da concessionária na regularização do medidor, constando a sua assinatura ao final (fl. 77), não havendo o que se falar em irregularidade no procedimento realizado em 13/12/2018.

Assim, apesar das alegações trazidas pela apelante no sentido de houve a falha no serviço pela apelada, não foi possível identificar quaisquer provas de que (i) houve furto de energia por terceiros e de que (ii) a suspensão da energia elétrica ocorreu nas condições descritas, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais pátrios:

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Consumo elevado de energia elétrica em período específico. A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois não há controvérsia técnica relevante a ser dirimida. O próprio autor reconheceu o funcionamento regular do medidor, inexistindo indícios de falha técnica. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, exigindo verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica, o que não se verifica no caso concreto.
A alegação de aumento abrupto de consumo, desacompanhada de elementos objetivos, não é suficiente para afastar a presunção de correção das medições realizadas por equipamento regularmente instalado. A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, exige demonstração de falha na prestação do serviço, o que não foi comprovado.

A informação prestada pelo próprio autor acerca de furto de energia por vizinhos não implica responsabilidade da concessionária
.
Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1513772-34.2024.8.26.0577; VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO; Rel. Des. CARLOS DIAS MOTTA; Julg. 15/09/2025;
grifei
).

Nesse sentido, não há que se falar em falha na prestação do serviço por parte da recorrida, eis que inexistente prova de ato ilícito imputável à recorrida capaz de justificar a reparação de possíveis danos materiais e morais, daí porque escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários de sucumbência em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11 do CPC. Entretanto, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11 do CPC. Entretanto, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente.